Tribunal: TJDFT
Processo: 0006274-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto à qualificadora, correta a decisão que pronuncia o réu.
2. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos, em que os depoimentos da vítima e das testemunhas evidenciam, ao menos no juízo de admissibilidade, que a tentativa de homicídio ocorreu por motivo fútil (discussão sobre uma bicicleta).
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.